Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil, "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.”
2. Na hipótese, não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de interesse jurídico no julgamento da causa, a manutenção da decisão de primeiro grau que inadmitiu seu ingresso nos autos como assistente é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.